Tribunal: TJMT
Processo: 1036412-84.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036412-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EDMIR MONTEIRO AVALO - CPF: 294.088.141-34 (RECORRENTE), ISABELA BORTONCELLO FERNANDES MIGUEL - CPF: 050.184.141-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO SÍNCRONA. OMISSÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

A ausência de apreciação de pedido expresso de julgamento em sessão síncrona configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

A negativa injustificada do direito à sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

3.

A realização de julgamento em modalidade diversa da requerida, sem apreciação do pedido e sem intimação regular das partes,
configura error in procedendo
e enseja a nulidade do julgamento.

4.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por EDMIR MONTEIRO AVALO contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau.

O embargante alega, em síntese:

Omissão quanto ao cerceamento de defesa: Sustenta que requereu expressamente o julgamento em sessão síncrona (ID 325473369), mas o pedido não foi apreciado. Aduz que houve sucessivos adiamentos sem intimação das partes, culminando com julgamento em plenário virtual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Omissão quanto à premissa fática: Alega que o acórdão baseou-se em premissa equivocada ao afirmar que o consumidor forneceu dados bancários, quando na verdade se tratava de "golpe da falsa central telefônica" com transação atípica realizada em São Paulo.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o julgamento e determinar novo julgamento em sessão síncrona.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos legais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026